Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748628-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CHRISTINA MATTOS BACELAR AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CHRISTINA MATTOS BACELAR, contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer proposta contra a FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, que indeferiu o pedido de urgência consistente em obter cobertura de material (Tela Gore Bio-A Tissue Reinforcement 08x08cm) e de procedimento médico (Reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo) complementares à intervenção cirúrgica já autorizada (Mastectomia com reconstrução por prótese ou expansor) (ID 177827958, dos autos de referência). A decisão foi objeto de embargos declaratórios que foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 177900715. Inconformada, a autora interpôs pedido de reconsideração, que foi indeferido sob o fundamento de ausência de fato novo, acrescentando que o documento de ID n. 177923356 já fora analisado na decisão de ID no 177827958, com manifestação expressa acerca das questões reiteradas pela autora, inclusive quanto ao procedimento não autorizado em razão da constatação pela junta médica de desempate da ocorrência de sobreposição (TUSS 30602238) e caráter estético dos procedimentos/materiais adicionais à luz do requerimento do médico assistente, conforme ID 178037270. Nas razões do presente agravo, aduz que o pedido de urgência consiste em compelir a agravada a fornecer, imediatamente, o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, a fim de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, assim como liberar os códigos de realização da cirurgia requerida, com aplicação de astreintes no caso de descumprimento. Relata que foi diagnosticada com câncer de mama em 29/09/2023, e necessita de procedimento cirúrgico, em caráter de urgência (mastectomia esquerda e biópsia de linfonodo sentinela, mastectomia profilática na mama direita e reconstrução imediata bilateralmente). Aduz que o atraso na realização do tratamento impacta negativamente as chances de cura, podendo evoluir aumentando o risco de morte. Afirma que é beneficiária do plano de saúde categoria RUBI, desde 05/10/2012, e permanece regularmente ativa no plano. Sustenta que a reconstrução mamária não se trata apenas de tratamento estético, mas de resgate de autoestima e acelerador da recuperação, além de fornecer a vantagem de uma segunda cirurgia com a necessidade de utilizar expansor tecidual. Narra que o processo de autorização já ultrapassou 41 dias da data do diagnóstico, e que a aquisição do material solicitado de forma particular pode alcançar a cifra de R$17.500,00. Aduz que não cabe ao plano de saúde indicar o tratamento adequado nem o material a ser utilizado como argumento de recusa da cobertura solicitada. Defende que a moléstia da qual é portadora é devidamente coberta pelo plano de saúde e que a negativa é abusiva. Por fim, requer seja determinada, em antecipação da tutela recursal, que a agravada seja compelida a fornecer o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, assim como os códigos de liberação da cirurgia, a fim de viabilizar o procedimento cirúrgico indicado em relatórios médicos de IDs 177820868, 177820870, 177820872, 177820873, 177820875, 177820877 e 177820879, dos autos de referência, com fixação de astreintes. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão autoral. Registre-se que a pretensão recursal em antecipação da tutela pressupõe a demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante foi diagnosticada com câncer de mama esquerda e lesões suspeitas na mama direita, com alto risco familiar. A agravante é assegurada do plano de saúde ASSEFAZ desde 05/10/2012, plano coletivo por adesão. Segundo o relatório médico (Dr. Bruno Leonardo de Souza Médico, CRM 11268/DF, ID 177820868), de 09/11/2023, a paciente necessita de mastectomia esquerda e biópsia de linfonodo sentinela, além de mastectomia profilática na mama direita e reconstrução imediata bilateral. Pontua que o quadro é urgente e o atraso na realização do tratamento cirúrgico certamente impacta negativamente as chances de cura, podendo ocasionar a evolução da doença, aumentando o risco de mote. O diagnóstico foi realizado em 29/09/2023, há mais de 40 dias do diagnóstico, o que representa data limite para a execução do procedimento. CID 10: C50.9. O relatório do médico cirurgião, Dr. José Adorno, RQE 2243 (ID 177820877), de 24/10/2023, diz que: “Paciente será submetida mastectomia bilateral e reconstrução imediata em tempo único com prótese definitiva usando prótese de mama e tela de reforço tecidual BioA; Objetivo da Utilização: Reforço ao tecidual muscular, utilizando retalhos do músculo peitoral maior e fibras do músculo serrátil (fibras anteriores digitadas nos arcos costas anteriormente) associados à sutura da placa de BioA de 9x15 cm Tipo de Tecido: reforço aos tecidos do paciente (retalhos musculares) para cobrir próteses de mama como reconstrução definitiva resultando em substituição tecidual com neoformação de colágeno, por ser de longa absorção. Seleção de Pacientes: reconstruções primárias, em tempo único, imediatamente após a mastectomia em que haja preservação de retalhos cutâneos viáveis, que requer volumes mamários acima de 300 cc que necessitam de cobertura de prótese com retalhos. Procedimento Cirúrgico: os retalhos musculares são dissecados; a tela de BioA é fixada com suturas absorvíveis; após a introdução da prótese sob retalhos musculares e tela de BioA já fixada completa-s o pocket no sulco inferior das mamas; procedimento a ser realizado bilateralmente nesta paciente.” O plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico solicitado, conforme consta do documento de ID 177820865, contudo, não autorizou a reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo - unilateral e a utilização de telas ou matrizes de regeneração nas construções mamárias, ao afirmar que possuem baixa qualidade na medicina baseada em evidências, podendo influenciar morbidade negativamente quando existe necessidade de radioterapia pós-operatório. Concluiu que se trata de solicitação de procedimentos cirúrgicos em caráter eletivo para a paciente, sexo feminino, 63 anos, portadora de câncer de mama esquerda e nódulo suspeito à direita. Será submetida à Mastectomia Simples bilateral, com reconstrução mamária imediata com próteses. Na sequência, o cirurgião apresentou novo relatório, em 10/11/2023, justificando a necessidade de utilização do BIO-A e retalhos musculares para a reconstrução mamária definitiva em tempo único. Assim se pronunciou: “Paciente portadora de câncer de mama com indicação de mastectomia pela mastologia. Solicito reconstrução de mama imediata , em tempo único utilizando próteses de mama definitiva e tela de reforço tecidual fixada em retalhos musculares ;a técnica tem objetivo de colocar próteses em plano submuscular; para colocação de próteses definitivas em volumes maiores como requer a maioria dos pacientes é necessário material sintético de longa reabsorção ( BioA) para formação de neotecido de reforço tecidual para cobertura de próteses; assim foi solicitado e apresentado revisão bibliográfica sustentando essa tecnologia já usada com materiais semelhantes (TIGR). O atraso na liberação, apesar de todas as justificativas e contatos feitos com o convenio, tem impacto em prognóstico considerando a necessidade urgente da mastectomia. O material solicitado da GORE® BIO-A® Tissue Reinforcement é um material destinado ao reforço dos tecidos de partes moles. Como uma das premissas do copolímero, ele é utilizado para reforçar o tecido durante as fases de cicatrização de feridas seja por preenchimento ou sobreposição da parte deficitária do tecido, desencadeando uma resposta fisiológica que preenche o defeito com um novo tecido nativo e que gradualmente se absorve nesta nova trama. A matriz é um “andaime” 3D de formação biossintética única, feito de ácido poliglicólico 67% (PGA) e 33% de carbonato de trimetileno (TMC). Estudos in vivo indicam que o processo de bioabsorção da matriz é concluída em seis a sete meses e que o material proporciona alto grau de crescimento celular e vascular com deposição de colágeno tipo 1 e 3 substituindo 100% da tela por tecido. Usada em aplicações complexas onde telas biológicas eram consideradas como única opção, no entanto pela eficácia e sem os custos elevados dos biológicos e sem dificuldade de logística por conta do armazenamento, ela se tornou o material mais aceito em doenças que necessitam de processamento de tecidos associados, mesmo em pacientes de alto risco ou com tecidos vulneráveis por conta de terapias associadas ao combate do câncer. Adicionalmente é reconhecida como uma das principais soluções nos casos complexos de reconstrução mamária devido a substituir retalhos musculares para dar sustentação às próteses de silicone e ajudando também na redução de contratura capsular, hematomas e seroma. Nos casos de reconstrução seguido de radio e quimioterapia, o material sintético também possui resultados superiores ao material biológico. Solicito também a necessidade de liberação dos códigos solicitados incluindo a reconstrução com retalhos musculares, sendo este o tempo de maior demanda técnica para ajustar o pocket (loja) para colocação das próteses em plano anatômico correto (TUSS 30602238). Sem mais para o momento aguardo deferimento em caráter urgente. Importante frisar que o artigo 10-A da Lei no 9.656, de 1998, estabelece que cabe às operadoras de planos de saúde, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Sobre os procedimentos relacionados a mama e sistema linfático (mastectomia e mastoplastia), o Parecer Técnico n. 22/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016, prevê que: “As modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores, contidas no referido Rol, terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicados pelo médico assistente, para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama). Este também é o caso da “MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA CONTRALATERAL EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES”, que é um procedimento constante no Rol vigente, portanto, de cobertura obrigatória, indicado 3 / 4 para beneficiários com diagnóstico firmado em uma mama, quando o médico assistente julgar necessária a cirurgia da outra mama, mesmo que esta ainda esteja saudável”. Ainda sobre o tema, a ANS emitiu o Parecer Técnico n. 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, que trata claramente dos critérios para que o procedimento "MASTECTOMIA", seja de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, senão vejamos: Cabe esclarecer que o procedimento em questão abrange a mastectomia radical (retirada da glândula mamária, associadas à retirada dos músculos peitorais) e a linfadenectomia axilar completa (ou adenomastectomia subcutânea, isto é, a retirada da glândula mamária, conservando os músculos peitorais e suas aponeuroses, pele e complexo aréolopapilar). Vê-se que o parecer técnico segue a lógica do artigo 10-A da Lei no 9.656/1998, que prevê a reconstrução mamária como procedimento obrigatória apenas nos casos de mutilação causada por técnica de tratamento de câncer, que é o caso da agravante. Ainda sobre o tema, o STJ já se posicionou no sentido de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, sem restringir os procedimento e técnicas utilizados da enfermidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, porém não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da doença, principalmente se o medicamento em questão está devidamente registrado na ANVISA. 3. Na hipótese, o tribunal estadual concluiu que a órtese do autor é inerente ao tratamento que lhe foi prescrito, sendo o procedimento autorizado pela ANVISA. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.432.893/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 27/8/2019.) Portanto, não cabe ao plano de saúde negar o custeio do material solicitado pelo cirurgião, inclusive no tocante ao procedimento de reconstrução mamária, porque todo o procedimento cirúrgico a ser realizado na paciente integra o tratamento do câncer. Além do mais, os materiais e meios necessários é de responsabilidade técnica do médico cirurgião que assiste o paciente, e não da operadora do plano de saúde. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, DE PLANO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O aresto hostilizado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é indevida a recusa pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário, ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão). 1.1 Revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes. 2. O Tribunal de origem concluiu, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais indenizáveis. A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.417.488/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 16/4/2019.) g.n. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar à agravada que autorize e custeie os meios e materiais descritos no relatório médico (ID 177820877 e ID 177820879), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00. Confiro força de mandado ao presente decisório. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator